Tribunal: CARF
Processo: 15983.720014/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações, juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide. Alegações genéricas, desacompanhadas de provas, não são capazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado.
GILRAT/SAT. DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUTOENQUADRAMENTO. ERRO DE FATO DECLARADO EM GFIP. NECESSIDA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples informação da ocorrência de erro no preenchimento da GFIP é insuficiente para motivar a revisão do lançamento de ofício lavrado para exigir a diferença da alíquota de GILRAT/RAT correspondente ao autoenquadramento declarado pelo contribuinte. É indispensável a comprovação do erro, ônus do recorrente, em que se fundamenta a retificação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de ofício (Súmulas Carf no 04 e 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720014/2019-12
ACÓRDÃO
2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235,
DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será
considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos
que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA
PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações,
juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide.
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas, não são capazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado.
GILRAT/SAT.
DECLARAÇÃO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO. ERRO DE FATO DECLARADO EM GFIP. NECESSIDA
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples informação da ocorrência de erro no preenchimento da GFIP é
insuficiente para motivar a revisão do lançamento de ofício lavrado para
exigir a diferença da alíquota de GILRAT/RAT correspondente ao
autoenquadramento declarado pelo contribuinte. É indispensável a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
2
comprovação do erro, ônus do recorrente, em que se fundamenta a
retificação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal, não recolhidos até
o vencimento, são calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidentes
também sobre a multa de ofício, no caso do crédito tributário lançado de
ofício (Súmulas Carf no 04 e 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura(suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-47.573, que
julgou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação apresentada para a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA - ano 2014 a
2017 – lavrada por verificar que erro na declaração da alíquota GILRAT e coeficiente FAP,
inadequado ao autoenquadramento no CNAE preponderante declarado em GFIP.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
3
A impugnação foi apresentada em 28/02/2019 (e-fls. 224 a 249) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
“A principal discussão dos presentes autos [...] diz respeito ao correto
enquadramento no grau de risco da Impugnante (leve, médio e grave), cuja
definição decorre da atividade preponderante de cada filial da Companhia. [...]
Para definir a atividade preponderante da Impugnante e, consequentemente,
estabelecer o RAT, o Fiscal Autuante considerou o CNAE informado nas GFIPs
referentes aos meses autuados (01/2014 a 12/2017)”. Porém, “diversas filiais
autuadas têm como atividade preponderante os “serviços administrativos” (CNAE
8211300) e não o “comércio atacadista de carne” (CNAE no 4634601) ou o “abate
de aves” (CNAE no 1012101), como considerou a Autoridade Fiscal”. Logo, “os
CNAEs declarados em GFIP não retratam a realidade, de modo que não devem ser
considerados para o cálculo do “RAT Ajustado “. [...] Pela folha analítica acostada
aos autos, verifica-se que em 01/2017, a filial inscrita no CNPJ no
02.914.460/0003-12 possuía funcionários que apenas ocupavam cargos
administrativos. [...] Tal fato se repete para diversas filiais objeto da autuação
(DOC. 04 – exemplos), conforme a Impugnante se compromete a comprovar o
mais breve possível. [...] O que se constata dos documentos acostados aos autos
(DOC. 03 e 04, já mencionados) é que, na essência, as atividades desenvolvidas
pelas filiais autuadas estão relacionadas a serviços administrativos, devendo
prevalecer sobre as informações constantes em GFIP”. O caso exige a aplicação do
princípio da prevalência da essência sobre a forma;
“[...] o FAP utilizado para o cálculo do “RAT Ajustado” é ilegal/inconstitucional por
ofensa ao princípio da legalidade, em razão da delegação conferida ao Conselho
Nacional da Previdência Social para fixar a alíquota aplicável individualmente
para cada empresa, prerrogativa prevista no artigo 22, da Lei no 8.212/91, que
delegou ao referido órgão definir o fator multiplicador das alíquotas de 1%, 2% e 3%”;  “[
o valor da alíquota do FAP somente com duas casa decimais (exemplo: 1,26), pois
o Sistema “SEFIP” não permite o preenchimento do percentual do FAP com as
quatro casas decimais (exemplo: 1,2691). Isto é, por uma trava sistêmica, não é
possível considerar o valor exato da alíquota do FAP”;
“[...] não tem fundamento legal a exigência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, quando esta for exigida em conjunto com o tributo supostamente devido”
“[...] faz-se necessária a realização de diligência para que sejam conferidas as reais
atividades desenvolvidas pelas filiais autuadas e definidos os corretos percentuais
do RAT”
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 941 a 956) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
4
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados ou
mantidos.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUTOENQUADRAMENTO. LANÇAMENTO DA
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. ERRO DE FATO NA DECLARAÇÃO. REVISÃO.
A revisão do lançamento de ofício lavrado para exigir a diferença da alíquota de
GILRAT correspondente ao autoenquadramento declarado pelo contribuinte para
a sua atividade preponderante exige a demonstração e a comprovação do alegado
erro de fato pela empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
FAP. PRECISÃO. DECLARAÇÃO COM DUAS CASAS DECIMAIS.
É improcedente a exigência de créditos tributários fundamentada estritamente na
conduta adotada pelo contribuinte em conformidade com a legislação tributária.
A declaração do coeficiente de FAP com duas casas decimais, em cumprimento de
ato normativo previamente emitido pela Administração Tributária, por si só, não
ampara o lançamento de ofício das contribuições relativas à aplicação do
coeficiente com precisão de quatro casas decimais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
03/09/2019 (e-fl. 968). Em 25/09/2019, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 972 a
988, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Em 24/01/2023 juntou os documentos às e-fls. 999 a 1087.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
5
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
 Juntada extemporânea de documentos
Em 24/01/2023, foi trazida petição, acompanhada dos documentos juntados às e-
fls. 999 a 1087, que se referem a Relatório produzido por empresa contratada para, por
amostragem, informar o grau de risco da atividade preponderante de parte dos estabelecimentos
da recorrente.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança do processo.
A regra não pode ser afastada pela simples menção do princípio do formalismo
moderado, ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente elementos suficientes e
necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção tardia de documentos.
Trago as palavras de Jose Antônio Savaris
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes. Assim, a
preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum se
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
6
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se
confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo
administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova específica do
Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antônio. O Processo Administrativo Fiscal e a
Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-
90.)
Trago também a ementa do Acórdão no 1302-006.907, de 17/08/2023, que
flexibiliza a apresentação de provas tardia, em alguns casos, mas desde que antes de prolatada a
decisão de piso, na denominada fase instrutória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2015,
2016
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. SOPESAMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO, IMPULSO OFICIAL E
VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A depender do caso
concreto, é possível flexibilizar a norma insculpida no artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72, desde que, evidentemente, a prova tenha sido colacionada aos
autos antes da tomada de decisão, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.784/1999,
porquanto a preclusão se vincula ao princípio do impulso processual.
(...)
A Câmara Superior de Recursos Ficais também já se pronunciou, por decisão
unânime, em reconhecer pela impossibilidade de apresentação de documentos somente no
recurso, se não configurada as exceções da legislação tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2001, 31/03/2002, 30/04/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até
a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada
No caso concreto, o contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário
em 29/01/2019 e apresentou impugnação em 28/02/2019, fundamentando o pedido de correção
do lançamento do crédito tributário na afirmação que errou ao informar a atividade
preponderante de cada estabelecimentos da empresa nas GFIPs correspondentes.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
7
2.6 A principal discussão dos presentes autos, portanto, diz respeito ao correto
enquadramento no grau de risco da Impugnante (leve, médio e grave), cuja
definição decorre da atividade preponderante de cada filial da Companhia.
E se comprometeu a comprovar a tese do erro na informação em GFIP com a
apresentação posterior de documentos
2.15 Tal fato se repete para diversas filiais objeto da autuação (DOC. 04 –
exemplos), conforme a Impugnante se compromete a comprovar o mais breve
possível.
Requereu ainda a diligência para comprovação das reais atividades desenvolvidas
pelas filiais, para definição do percentual do RAT aplicável.
6.3 No caso concreto, faz-se necessária a realização de diligência para que sejam
conferidas as reais atividades desenvolvidas pelas filiais autuadas e definidos os
corretos percentuais do RAT, como também assegurado pelo artigo 16 do Decreto
no 10.235/72
A DRJ, em apreciação aos documentos apresentados pela impugnação assim decidiu
Inexplicavelmente, a impugnante apôs tarjas pretas para ocultar os nomes dos
empregados nas cópias das folhas de pagamento juntadas aos autos.
A impugnante argumentou que “nenhum dos cargos ali descritos estão
relacionados ao setor de abate”, de modo que “as atividades desenvolvidas pelas
filiais autuadas estão relacionadas a serviços administrativos, devendo prevalecer
sobre as informações constantes em GFIP”.
Afirmou que, “em 01/2017, a filial inscrita no CNPJ no 02.914.460/0003-12
possuía funcionários que apenas ocupavam cargos administrativos” e que “Tal
fato se repete para diversas filiais objeto da autuação (DOC. 04 – exemplos),
conforme a Impugnante se compromete a comprovar o mais breve possível”.
Após a apresentação da impugnação, nenhum outro documento foi juntado aos
autos pela impugnante.
Da análise das folhas de pagamento apresentadas, não é possível concluir pela
ocorrência do erro de fato arguido pela impugnante porque não foram
informadas as atividades realizadas por cada estabelecimento, não foram
descritas as atividades desempenhadas pelos detentores dos diversos cargos
constantes das folhas de pagamento da empresa, não foram apresentadas as
folhas de pagamento de todos os estabelecimentos abrangidos pelo lançamento
e sequer foi demonstrada a apuração do novo autoenquadramento no CNAE
preponderante pretendido pela empresa para os seus estabelecimentos.
(...)
No processo administrativo fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. Conforme visto acima, o Decreto no 70.235/1972
limitou o momento para a apresentação de provas, dispondo que a prova
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
8
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. A preclusão temporal para a
apresentação de provas foi ressalvada somente nas situações previstas nas alíneas
acima transcritas.
Assim sendo, por não estarem demonstrados nos autos os fatos alegados pela
impugnante, que conduziriam à revisão do lançamento por erro de fato nos
autoenquadramentos declarados nas GFIP pela autuada, refuto o pleito de
improcedência dos autos de infração relativos à alíquota de RAT.
(grifos não originais)
E indeferiu o pedido de perícia por não considerar pertinente, tendo em vista a
obrigação da impugnante fazer prova dos fatos alegados.
O recurso foi apresentado em 25/09/2019 e, somente em 24/01/2023, foi juntado
aos autos os documentos e relatório para a pretensa demonstração das atividades realizadas nas
filiais da empresa, sem qualquer demonstração das exceções previstas no§4o do art. 16 do
Decreto 70.235, de 1972.
Verifica-se que houve diversas oportunidades para produzir sua defesa, de modo
que não se pode falar em restrição ao direito de ampla defesa pela não recepção dos documentos
apresentados intempestivamente.
 PRELIMINAR
 Nulidade por falta de exame de provas
Afirma a recorrente que não houve análise aprofundada dos documentos
apresentados pela 1a instância, motivo pelo qual houve preterição do direito de defesa.
2.8 Contudo, a r. decisão recorrida, com o devido acatamento, se pronunciou de
uma forma genérica sobre as provas apresentadas pela Recorrente, sem se
aprofundar sobre o fato de que os CNAEs informados nas GFIPs da Recorrente
não refletem a realidade e não deveriam ter sido considerados para apuração das
contribuições previdenciárias em análise, mas sim ter sido uma revisão do CNAE
declarado, nos termos do § 5o do art. 202 do Decreto no 3.048/1999, que assim
dispõe:
(...)
2.9 É evidente, portanto, a nulidade parcial da r. decisão recorrida, uma vez que a
decisão administrativa que não aprecia as provas dos autos e os argumentos de
defesa do contribuinte é nula por preterição do direito defesa, conforme o
disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, no artigo 50 da Lei no
9.784/99 e no §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil. Confira-se, nesse
sentido, os precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
9
Não há fundamento na alegação.
Conforme trechos já destacados acima, os argumentos e provas apresentados na
impugnação foram devidamente analisados pela instância de piso. O Acórdão, satisfatoriamente,
motivada a decisão em dois aspectos fundamentais: que os documentos apresentados não eram
aptos a demonstrar o erro da informação em GFIP, e alegado pela impugnante; e que era seu ônus
processual fazer tal prova, posto que foi a própria contribuinte que prestou a informação,
supostamente, incorreta.
A recorrente aduz em diversas partes a necessidade de apreciação da verdade
material, mas, o que fundamentalmente levou ao indeferimento parcial da impugnação foi a
apresentação deficitária de provas capazes de demonstrar que houve erro no preenchimento da
GFIP.
 MÉRITO
Na impugnação o lançamento é contestado sob quatro argumentos.
A alíquota GILRAT que estão submetidos os empregados, apurada conforme o CNAE
informado para cada estabelecimento.
A legalidade e/ou constitucionalidade do coeficiente do FAP.
E, ainda sobre o FAP, que o valor considerado no cálculo informado em GFIP
considera o coeficiente com duas casas decimas, conforme regra da Administração tributária,
enquanto o coeficiente é publicado com precisão de 4 casas decimais.
A aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
O terceiro argumento, quanto ao número de casas decimais do FAP, foi aceito pela
decisão da DRJ, tendo o lançamento sido corrigido, excluindo-se as repercussões financeiras.
Apesar de ser cabível o lançamento na hipótese em que o contribuinte deixe de
calcular o valor a ser recolhido com a precisão das quatro casas decimais, tal
lançamento não pode ter por base estritamente a análise da GFIP porque a
declaração é feita com duas casas decimais.
No caso concreto, não há qualquer menção no relatório de que os recolhimentos
foram verificados, tendo sido detectado que a autuada os realizou com o FAP
truncado em duas casas decimais. Ao contrário, o relatório é claro no sentido de
que o lançamento foi baseado na diferença entre o coeficiente oficial de FAP (com
quatro casas decimais) e o coeficiente declarado em GFIP (obviamente, truncado
em duas casas decimais).
Como o contribuinte seguiu a norma prescrita no ato declaratório, então o
lançamento fundamentado estritamente nas declarações (GFIP), sem a verificação
do coeficiente adotado nos recolhimentos (GPS) é improcedente.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
10
Com base no demonstrativo de apuração da diferença de RAT ajustado, constante
dos autos (fls. 25-180), elaborei a planilha de revisão do lançamento, com o
cálculo dos valores a serem mantidos, considerando como corretos os
coeficientes de FAP declarados pela empresa em GFIP. A planilha de revisão foi
juntada aos autos no formato PDF e como arquivo não paginável, no formato XLS
(fls. 857-940).
O contribuinte devolveu para apreciação a questão do enquadramento CNAE e da
incidência de multa de mora sobre a multa de ofício.
 Alíquota GILRAT ajustado
O CNAE informado pela Recorrente em GFIP, no campo atividade preponderante,
conforme verificado pela fiscalização, foi
 4634601- Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados - RAT
de 3%
 1012101 – Abate de aves – RAT de 3%
Ao passo que a empresa alega que o CNAE correto seria o 8211300 – Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo - RAT de 2%.
Fato é que a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada a atividade, por estabelecimento, atribui-se a alíquota GILRAT
correspondente, conforme anexo V do RPS.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - Para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 Art.202...
[...]
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
11
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Sobre o tema a Instrução Normativa RFB n° 971/2009, com a redação dada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.080/2010, dispõe:
IN RFB no 971/2009 Art.72.
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010).
I -o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade
da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080,
de 3 de novembro de 2010
Assim, o Fiscal, constatando o enquadramento no CNAE, atribuiu a alíquota GILRAT
correspondente a ele, constituindo o crédito tributário relativo à diferença de GILRAT (2% para
3%).
Como a alegação foi de erro na prestação da informação em GFIP, do CNAE
preponderante, caberia ao impugnante, para cada estabelecimento, demonstrar o número de
empregados do estabelecimento e suas respectivas atividades, com vista de determinar a
atividade que ocupava o maior número de segurados.
Todavia, conforme relatou a decisão de piso, os documentos informados não
comprovaram isso:
Da análise das folhas de pagamento apresentadas, não é possível concluir pela
ocorrência do erro de fato arguido pela impugnante porque não foram
informadas as atividades realizadas por cada estabelecimento, não foram
descritas as atividades desempenhadas pelos detentores dos diversos cargos
constantes das folhas de pagamento da empresa, não foram apresentadas as
folhas de pagamento de todos os estabelecimentos abrangidos pelo
lançamento e sequer foi demonstrada a apuração do novo autoenquadramento
no CNAE preponderante pretendido pela empresa para os seus estabelecimentos. (grifei).
O recurso reapresenta as mesmas alegações de observância do princípio da verdade
material e, fora do prazo correto, foi juntado o relatório com a pretensa finalidade de demonstrar
as atividades dos empregados dos estabelecimentos filiais, com vistas a justificar o
enquadramento CNAE que considera correto (GILRAT a 2%).
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
12
Todavia, conforme já argumentado, não é possível a apresentação de documentos
fora das exceções do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, permanecendo em
aberto a comprovação do efetivo erro no enquadramento odo CNAE, motivo pelo qual não há o
que se reparar na decisão de piso.
 Aplicação da taxa Selic na remuneração dos juros de mora
Os juros de mora constituem em uma remuneração que o sujeito passivo deve ao
erário como forma de reparar os danos causados pelo atraso no pagamento das obrigações
tributarias, tal qual disciplinado no art. 161 do CTN.
A instituição da taxa Selic foi feita pela Lei no 9.065, de 1995, que determinou que, a
partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, seriam equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
A aplicação dos juros de mora é obrigatória para a Autoridade Fiscal, conforme
determinação do art. 142 do CTN, sempre que se verifique o pagamento intempestivo do tributo
devido.
No âmbito do CARF o assunto da aplicação da taxa Selic está pacificado na Súmula
no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inclusive sobre a multa de ofício, conforme Súmula 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No âmbito judicial também foi entendido pela legitimidade da aplicação da taxa
Selic:
[...]. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da
ADI 2.214, Rei. Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento
entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (Supremo
Tribunal Federal – STF - em sessão realizada em 18/5/2011 - Recurso
Extraordinário no 582.461-SP, relatoria do senhor Ministro Gilmar Mendes)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.666 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720014/2019-12
13
(grifos não originais)
 Pedido de diligência
Foi reapresentado pedido de diligência com base no art. 38 da Lei no 9.784, de 99,
tendo em vista a juntada de novos documentos.
A realização de diligência, no âmbito do CARF, é regrada pelo Decreto no 70.273, de
1972, arts. 18 e 28.
Tendo em vista que os documentos juntados são intempestivos, não há motivo para
realização de diligência, assim, indefiro o pedido.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos apresentado intempestivamente e, na parte conhecida, REJEITAR a
preliminar, INDEFERIR o pedido de diligência e NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 1118
DF CARF MF
Original